Tribunal: TJMT
Processo: 0007981-91.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007981-91.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), HAILTON VIANA DE PAULA - CPF: 040.998.411-62 (RECORRENTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (RECORRENTE), PABLO HENRIQUE BUENO SOARES - CPF: 061.890.601-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Inépcia da denúncia. Organização criminosa. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia.
Preliminar rejeitada, mérito do recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que determinou a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri
da Comarca de Sinop/MT

pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e participação em organização criminosa, imputando a um dos acusados a condição de liderança da facção.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)
definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta no crime de organização criminosa; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado; e (
iii
) determinar se estão presentes indícios para a pronúncia pelo crime de participação em organização criminosa.

III. Razões de decidir

3. A
denúncia atende aos requisitos do art. 41 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, descrevendo de forma suficiente a conduta dos recorrentes, viabilizando o exercício da ampla defesa, não se configurando, assim, a inépcia.

4.
A materialidade do homicídio qualificado e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, havendo elementos suficientes para a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, conforme exigência do art. 413 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

5.
A existência de indícios de participação dos recorrentes em organização criminosa, conforme descrito na peça acusatória e corroborado por elementos colhidos durante a investigação, impede a despronúncia e atrai a competência do Tribunal do Júri também para o julgamento do delito conexo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Preliminar rejeitada, mérito do r
ecurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:
“
1.
A denúncia que individualiza a conduta
dos agentes
e permite o exercício da ampla defesa não é inepta.
2.
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é admissível a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.
3.
A conexão entre os crimes dolosos contra a vida e outros delitos atrai a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes conexos.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP,
arts
. 41, 413, § 1º, 414 e 415; CP, art. 121, § 2º, I e IV; L
ei n
. 12.850/2013,
arts
. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Hailton
Viana de Paula
e

Leonardo dos Santos Pires

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0007981-91.2019.8.11.0015
, pronunciando
-os

p
ela suposta prática do
s
crime
s

de homicídio qualificado

e participação em organização criminosa
(
art. 121, §

2
º
, I
e IV
, do Código

Penal
;
e art. 2
º
, §2
º
,
da Lei n
.
12.850/13
)
, além de imputar a Leonardo a qualificadora de comando da organização (art.
2º
, §3º
da Lei n. 12.850/13
)
,
determinando
a
submissão
de ambos

a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Os
recorren
tes
, nas razões que se encontram no ID
257437305
,
aduzem, preliminarmente, (i)
a
nulidade deste processo, em decorrência da
inépcia da denúncia em relação ao crime de integrar organização criminosa,
ao argumento de
ausência de descrição dos elementos
do tipo
. E, no mérito, postulam: (
ii
)
a despronúncia d
e

ambos
quanto ao crime de
homicídio qualificado
,

ao argumento de que não há provas suficientes para a condenação
e
, subsidiariamente, (
iii
) a despronúncia dos dois em relação ao delito de
participação em
organização criminosa
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
257437307
,
requer
o desprovimento do
presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
257437308
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
269657791
,
opin
a

pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo
em decorrência da
inépcia da denúncia

Os
recorrentes

sustentam
a nulidade deste processo em decorrência
da
inépcia da denúncia, ao argumento de que
a peça acusatória foi demasiada genérica,
não
demonstrando a
individualização da conduta de cada
acusado
no cometimento do delito de integrar organização criminosa.

Como se sabe
,
o
art. 41 do Código de Processo Penal preconiza que a peça acusatória deverá conter
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que
,

da
simples leitura da denúncia
,

constata-se
a presença de todos os requisitos legais previstos no
preceptivo legal
reproduzido

no
parágrafo anterior
, pois descreve a conduta delituosa
de cada recorrente
com suas circunstâncias, de forma suficiente, de modo a possibilitar o exercício do direito de defesa
por
parte de ambos, consoante se infere deste trecho da inicial acusatória:

[...]
Aflora dos autos que os indiciados são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, na qual LEONARDO DOS SANTOS PIRES possui posto de comando na circunscrição do Estado de Mato Grosso. Por sua vez, tal como outros indivíduos
enrraigados
no crime, quando em liberdade, HAILTON VIANA DE PAULA age como executor das determinações de LEONARDO DOS SANTOS PIRES.

Consta dos autos que a vítima detinha uma dívida de drogas com a organização criminosa "Comando Vermelho". Exigido o pagamento por LEONARDO DOS SANTOS PIRES e seus intermediários, ainda
assim, Pablo Henrique não quitou o devido. Destarte, o indiciado LEONARDO DOS SANTOS PIRES ordenou que HAILTON VIANA DE PAULA e Guilherme
Teles
Ztudzioski
, vulgo "Japa"
"cobrassem" o referido débito.
[...].

Além disso,
é
prescind
ível

a

apresenta
ção
das
minúcias da conduta atribuída a
cada

agente
, tratando-se de peça cuja narrativa é sucinta, pois grande parte dos detalhes
é
concluí
da
durante a fase da instrução processual, momento oportuno para aprofundamento dos fatos
em apuração
.

Aliás, sobre a matéria,
o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PROVILEGIADO. PEDIDO PREJUDICADO PELO JULGAMEBTO DO HC 793.896/SP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia,

isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
(
AgRg
no
AREsp
n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015,
DJe
18/8/2015), como no presente caso. 2.
Ademais, como visto, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria
. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, os fatos criminosos estão descritos com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal
(RHC n. 46.570/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014,
DJe
12/12/2014). De fato, a denúncia descreve a efetiva atuação da recorrente, com os dados essenciais e usuais exigidos para a incoativa, o que configura o crime de tráfico. (...) 6. Agravo regimental não provido.
(
STJH,
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/202
3,
DJe
de 3/5/2023
)
.

Destacamos

Diante do exposto, rejeito esta preliminar
.

MÉRITO

A denúncia,
vista
no ID
257435175
, p. 7-9
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 01- Do delito de integrar organização criminosa

Ressoa dos inclusos autos de inquérito policial que, a partir de data não precisa, nesta cidade de Sinop-MT,
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
, vulgo "Maresia, Palhaço, Botina, Sapateiro e outros" e
HAILTON VIANA DE PAULA
, vulgo "Felix" passaram a
integrar a organização criminosa armada
denominada Comando Vermelh
o.

Fato 02 - Do delito de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 08 de abril de 2019, aproximadamente às 02h00min, em via pública, na Rua Prof. Silvério Rodolfo
Beckmann
, em frete à residência de n° 834, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, em cumprimento à determinação exarada por
LEONARDO DOS SANTOS PIRES
vulgo "Maresia, Palhaço, Botina, Sapateiro e outros",
HAILTON VIANA DE PAULA
, vulgo "Felix", com manifesto
anímus
necandi, por
motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
matou
Pablo Henrique Bueno Soares, ao efetuar contra ele 03 (três) disparos de arma de fogo, os quais foram a causa determinante de sua morte.

Descrição fática

Aflora dos autos que os indiciados são integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, na qual LEONARDO DOS SANTOS PIRES possui posto de comando na circunscrição do Estado de Mato Grosso. Por sua vez, tal como outros indivíduos
enrraigados
no crime, quando em liberdade, HAILTON VIANA DE PAULA age como executor das determinações de LEONARDO DOS SANTOS PIRES.

Consta dos autos que a vítima detinha uma dívida de drogas com a organização criminosa "Comando Vermelho". Exigido o pagamento por LEONARDO DOS SANTOS PIRES e seus intermediários, ainda assim, Pablo Henrique não quitou o devido. Destarte, o indiciado LEONARDO DOS SANTOS PIRES ordenou que HAILTON VIANA DE PAULA e Guilherme Teles
Ztudzioski
, vulgo "Japa"1 "cobrassem" o referido débito.

Infere-se dos presentes autos que, na data dos fatos, Guilherme Teles
Ztudzioski
atraiu a vítima para um local pouco movimentado, visando diminuir sua capacidade de defesa. Após, em unidade de desígnios e, motivados pelo mesmo motivo torpe de LEONARDO DOS SANTOS PIRES, HAILTON VIANA DE PAULA levou Guilherme Teles
Ztudzioski
até onde a vítima estava, ocasião em que este desferiu
contra Pablo Henrique os disparos de arma de fogo que deram causa à sua morte. Ato seguinte, ambos se evadiram do local.

[...]
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do
Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação,
verifica-se que a materialidade dos crimes de homicídio qualificado e participação em organização criminosa (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e
art. 2º, §§ 2º e 3º
,

da Lei n. 12.850/13
), ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
257435175
, p. 14-15);
exame de necropsia
(ID
257435175
, p.
31
-
37
);
Laudo Pericial n.
500.2.06.2019.006923-01
(
IDs

257435175
, p. 54-63, e
257435176
, p. 1-8),
bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal; enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o
s
recorrente
s
estão evidenciados pelas provas colhidas até o presente momento.

Com efeito,
perante a autoridade judicial, o Delegado de Polícia Civil que presidiu as investigações,
Carlos Eduardo Muniz dos Santos, esclareceu que
o acusado
Hailton
, conhecido como “Fênix”,
teria
prest
ado
auxílio material no homicídio da vítima Pablo Henrique
, afirmando que
o acusado em questão

teria sido
responsável por transportar o autor dos disparos, Guilherme Teles – vulgo “Japa”
, atualmente falecido
,
até o local do crime, utilizando uma motocicleta verme
lha posteriormente apreendida. O agente narrou que a
vítima
,
inicialmente
, teria sido
atraída ao Bar
Skinão
, de propriedade de Aline
(
esposa de
Hailton
)
, onde também se
encontravam
Hailton
e Japa
e, após
isso, Pablo
teria sido
induzido a buscar drogas em uma boca de fumo, momento em que
Hailton
levou Japa até o local da execução.

O delegado destacou que a motivação do cri
me
, aparentemente,
decorreu de uma dívida de R$

1.800,00
(um mil e oitocentos reais)
que Pablo possuía com Leonardo dos Santos Pires, indivíduo apontado como o “final” do Comando Vermelho em Sinop
/MT
, ou seja, a autoridade máxima da organização criminosa no município
, e
afirmou
que

Hailton

exerce cargo de “disciplina”
do bairro
Daury
Riva
, estando também em uma alta posição na organização criminosa.

Nesse mesmo sentido, em
juízo
, o agente policial
Thyago Celestino Pereira
afirmou que
o acusado
Leonardo
era identificado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho em Sinop, exercendo a função de “final” da facção no município, ou seja, a autoridade máxima responsável por autorizar execuçõe
s e outras decisões relevantes, declarando ainda
que
Hailton
, conhecido como “Fênix”, também integrava a facção criminosa, atuando como
“
disciplina
”
do bairro
Daury
Riva
.

A
referida testemunha
destacou
ainda
que a
morte de Pablo se deu por ordem de Leonardo
, em razão de uma dív
ida de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) com a facção, alegando que
Hailton
teve a
função de tr
ansportar o autor dos disparos
até o local do crime, utilizando sua mo
tocicleta CB 300, cor vermelha, declarando que, no
momento da execução, Pablo havia sido enviado por Japa até a “biqueira
do
Bigão
” para comprar drogas e foi
seguido por Japa, conduzido por Fênix
, sendo que, ao chegarem ao local
, Japa desceu da moto, abordou Pablo, levou-o até a esquina e
efetuou os disparos letais
.

Por fim,
o informante
João Vitor Marques R
odrigues, que presenciou o ocorrido
, afirmou em sede policial que era amigo da vítima, e, no dia dos fatos,
foram
ao
“Bar do Dunga”, onde se
encontraram com
dois
indivíduos conhecidos pelas alcunhas de “Fênix” e “Japa”
e, em seguida, Pablo convidou
“Japa” para
consumir drogas em sua residência, tendo este lhe entregado

R$50,00 (cinquenta reais)
para
comprar a
droga, a qual
deveria ser
adquirida na boca
de fumo conhecida por “
Bigão
”. O declarante narrou que, após ele e Pablo se deslocarem até o local
, “Fênix” e “Japa”
chegaram em uma motocicleta vermelha, e este último
agarrou a vítima pela blusa e o levou até o meio da Rua 11, sob o pretexto de
“
querer conversar
”
apenas com ele.
Entretanto,
“Japa”
teria sacado
uma arma de fogo e desferi
do
aproximadamente cinco disparos contra Pablo.
Em juízo, João Vitor ratificou as informações.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios sufic
ientes de autoria em desfavor de ambos os
recorrente
s, com relação aos dois crimes a eles imputados
,
na medida em que, a partir dos depoimentos, verifica-se que existe a possibilidade de Hamilton e Leonardo integrarem a organização criminosa Comando Vermelho, bem como é plausível que este último possa, em tese, ter ordenado a execução de Pablo, ação esta que também pode ter tido a participação de Hamilton.

Nesse contexto, torna-se inviável

a
despronúncia
s
dos recorrentes
, até porque,
não é demais relembrar
que
, para que fosse acolhida essa pretensão
,
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele
s não praticaram a s conduta s descrita s
na exordial acusatória.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo, é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo
s
recorrente
s
ao fundamento de que não há provas seguras da existência do fato, eis que, como dito anteriormente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da
materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, esta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar
que “
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
”

[...]

(N.U 0001693-76.2001.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/20
25,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
.

Além do mais,
em que pese ambos os recorrentes tenham negado a participação no crime em homicídio analisado,
não se pode olvidar que
,
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, essas questões
deverão ser
dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio
pro

societate
, desde que haja indícios de autoria confirmados em juízo, como é o caso dos autos.

Da mesma maneira,
não se sustenta o pleito formulado pelos recorrentes objetivando a despronúncia em relação ao crime de integrar organização criminosa
,
porque
o
juízo de primeiro grau
não só
indicou
a materialidade

desse
crime
, como também os
indícios suficientes de sua autoria,
assim como tais elementos ficaram demonstrados neste voto,
isso significando dizer que

não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento
d
esse injusto pena
l
, porqu
e
, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes
terão a competência para julgar
os delitos
conexos, em razão da
vis atrativa
,
sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia
igualmente
no que tange ao delito de
integrar organização criminosa
.

A propósito,
não se pode olvidar que
o
Enunciado n. 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, pacificou o assunto
no âmbito deste
Tribunal de Justiça
nos seguintes termos
:
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal,
daí por que é imperativa a manutenção da sentença recorrida, nos exatos termos em que foi prolatada
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,

nego provimento
ao recurso interposto por
Hailton
Viana de Paula
e

Leonardo dos Santos Pires
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia,
a fim de que
ambos
seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Sinop
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025